Tribunal: TJPA
Processo: 0017030-41.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017030-41.2016.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: JBS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SENTENÇA DE ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABÍVEL NA ORDEM DE 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 701 DO CPC. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL.

1. Trata-se de Apelação Cível contra sentença, integrada pela sentença em embargos de que, nos autos da Ação de Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente tornou estável a tutela antecipada deferida e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando o réu ao pagamento de 5% sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios.;

2. A sistemática das tutelas de urgência antecipada em caráter antecedente contempla procedimento específico de tutela antecipada satisfativa, no qual a parte lesada pode buscar a medida de urgência por um caminho mais célere, com a possibilidade de perenização dos efeitos da decisão judicial;

3. O cerne recursal se aplica tão somente à discussão alusiva à condenação ao pagamento da verba honorária;

4. Os honorários advocatícios são arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa no caso de estabilização de tutela antecedente, por força da aplicação subsidiária do caput do art. 701 do CPC. Precedentes do STJ e da ENFAM;

5. Honorários majorados para 10% sobre o valor atualizado da causa em sede recursal;

6. Apelação conhecida e desprovida.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 05/06/2023 a 14/06/2023, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento à apelação, para manter a sentença que, em sede de estabilização de tutela antecipada em caráter antecedente, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, e majorá-los para a ordem percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICIPIO DE MARABÁ
(Id. 13532114) contra
sentença, integrada pela sentença em embargos de declaração
(Ids. 13532113/13532113), proferidas pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém (Id. 13532113) que, nos autos da
Ação de Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente
proposta em face do MUNICIPIO DE MARABÁ, tornou estável a tutela antecipada deferida e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando o réu ao pagamento de 5% sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios.

Em suas razões, aduz o apelante que descabe condenação em verbas de sucumbência na espécie, haja vista a demanda consistir em mero incidente processual e, materialmente, em tutela provisória de urgência cautelar, na medida em que visa a proporcionar uma prévia garantia de um crédito fiscal em uma eventual e futura execução fiscal.

Contrarrazões no Id. 13532170, refutando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Feito distribuído à minha relatoria.

Manifestação do Ministério Público declinando da intervenção face o interesse particular envolvido na lide (Id. 13892301).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso
porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença, integrada pela sentença em embargos de declaração que, nos autos da Ação de Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente, foi proferida nos termos dispositivos a saber:

“Isto posto, TORNO ESTÁVEL A TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE ora deferida e, como consequência, EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 304, §1º c/c art. 485 do CPC.

Embora o feito tenha sido extinto sem resolução de mérito, essa não deu por conduta do Autor, de forma que, tendo sido ele exitoso em obter a tutela antecedente, entendo que o Réu é quem deve ser condenado ao pagamento de custas processuais, as quais por ter o ente prerrogativa de Fazenda Pública, isento-o do pagamento respectivo.

Descabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela ausência de sucumbência.”

A tutela de urgência antecipada em caráter antecedente está prevista nos artigos 303 e 304 do CPC, que assim dispõem:

“Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do
art. 334
;

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do
art. 335
.

§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

§ 3º O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais.

§ 4º Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final.

§ 5º O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo.

§ 6º Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito.

Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do
art. 303
, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.

§ 1º No caso previsto no caput, o processo será extinto.

§ 2º Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput.

§ 3º A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o § 2º.

§ 4º Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se refere o § 2º, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida.

§ 5º O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no § 2º deste artigo, extingue-se após 2 (dois) anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do § 1º.

§ 6º A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do § 2º deste artigo.”

Com isso, a legislação processual civil trouxe um procedimento específico de tutela antecipada satisfativa, no qual a parte lesada pode buscar a medida de urgência por um caminho mais célere, com a possibilidade de perenização dos efeitos da decisão judicial.

A decisão liminar não foi desafiada por agravo de instrumento, tendo o feito prosseguido regularmente, com apresentação de contestação (Id. 13532091) e resultando frustrada a tentativa de conciliação (Id. 13532102).

Intimadas as partes, sobreveio a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito declarando a estabilização da decisão face a ausência de impugnação recursal, na forma do §1º do art. 304 do CPC.

Foram opostos embargos de declaração apontando omissão quanto à condenação do polo passivo ao pagamento de honorários advocatícios, restando acolhido o recurso para condenar o réu ao pagamento de 5% sobre o valor da causa.

O cerne recursal se aplica tão somente à discussão alusiva à condenação ao pagamento da verba honorária.

Pois bem.

A doutrina e a jurisprudência do STJ são pacíficas na aplicação analógica do procedimento próprio da ação monitória em face das tutelas antecipadas em caráter antecedente, em sede subsidiária. Neste sentido, entende-se cabível a regra do caput do art. 701 do CPC acerca do ônus sucumbencial. São os termos:

“Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.”

Vide o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. DEFERIMENTO. RECURSO. RÉU. INEXISTÊNCIA. ESTABILIZAÇÃO. ART. 304, CAPUT, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 701, CAPUT, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir a regra de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em caso de estabilização de tutela antecipada antecedente e o cabimento dos honorários recursais em favor do recorrido. 3. O art. 304, caput, do CPC/2015 trata de tutela de natureza monitória em sentido amplo, visto que permite a concessão da medida pleiteada em juízo de cognição sumária, tornando-se desnecessária a instauração do procedimento ordinário, desde que o demandado não interponha o recurso cabível. 4. Os honorários advocatícios são arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa no caso de estabilização de tutela antecedente, por força da aplicação do art. 701, caput, do CPC/2015. 5. A majoração dos honorários advocatícios recursais depende da fixação da referida verba na origem. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente provido (STJ - REsp: 1895663 PR 2020/0239316-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021).

No mesmo sentido, o Enunciado 18 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM:

“Na estabilização da tutela antecipada, o réu ficará isento do pagamento das custas e os honorários deverão ser fixados no percentual de 5% sobre o valor da causa (art. 304, caput, c/c o art. 701, caput, do CPC/2015).”

Desta feita, a matéria prescinde de maiores digressões para reputar o acerto da sentença orientada neste sentido.

Majoro os honorários em sede recursal, a teor do §11 do art. 85 do CPC, devendo ser acrescidos 5% ao percentual arbitrado na origem, perfazendo a verba, afinal, na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, para manter a sentença que, em sede de estabilização de tutela antecipada em caráter antecedente, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que majoro para a ordem percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 5 de junho de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/06/2023